Tribunal: TJDFT
Processo: 0704598-69.2019.8.07.0017
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-04-11
Data de publicação: 2022-04-28

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. HARMONIA E COERÊNCIA COM O CONJUNTO PROBATÓRIO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS.
1. Apelação na qual a Defesa postula a reforma da decisão condenatória, alegando insuficiência probatória e, subsidiariamente, a exclusão do pagamento da verba indenizatória por danos morais ou sua redução.
2. Nos crimes de violência doméstica e familiar contra a mulher a palavra da vítima possui relevância para fundamentar o decreto condenatório, desde que, como no caso, em que os fatos ocorreram sem a presença de testemunhas, prestada de forma coerente e harmônica com os demais elementos dos autos.
3. Devidamente apurada a autoria e materialidade do crime de lesão corporal, em contexto de violência doméstica familiar, a condenação do réu se mostra correta.
4. Mantém se a fixação de valor mínimo a título de danos morais, porquanto houve pedido expresso do Ministério Público na denúncia e, ademais, segundo, pacífica jurisprudência trata-se de dano moral in re ipsa. Mantém-se, ainda, o valor estabelecido se a defesa não comprova, em seu recurso, que o réu não tem condições de pagar a quantia.
5. Recurso conhecido e desprovido.